Tribunal: TJES
Processo: 5001403-38.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS LIEVORE e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001403-38.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SÃO BERNARDO SAMP

RECORRIDOS: PAULO LIEVORI, HERMINIA COMERIO LIEVORE e ANTÔNIO CARLOS LIEVORE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SAMP E SÃO BERNARDO. VENDA. DESACORDO COMERCIAL COM O CONCORRENTE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULO LIEVORI, HERMINIA COMERIO LIEVORE
e
ANTÔNIO CARLOS LIEVORE
em face de
SÃO BERNARDO SAMP
e
MAIS SAÚDE S/A,
aduzindo os requerentes que desde 2006 são beneficiários do plano São Bernardo Azul Executivo. Informam que em janeiro de 2024 a requerente Herminia, que faz acompanhamento de nódulos na tireoide, levou um material para biópsia em laboratório conveniado, no entanto, tomou conhecimento que o plano estava suspenso e os atendimentos foram migrados para a 2ª requerida. Destacam que não foram notificados previamente de qualquer rescisão contratual e migração. Buscam, assim, seja mantido o atendimento conforme contratação inicial, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8807811), a 1ª requerida informa que o Grupo Athena adquiriu, em 2019, a operadora SAMP e, em 2021, a SÃO BERNARDO. Ficou acordado que alguns contratos deveriam ser desinvestidos do grupo, sendo migrado para ouras concorrentes (no caso específico, a MAIS SAÚDE). Afirma ainda que a MAIS SAÚDE rompeu o contrato pactuado, gerando a suspensão dos serviços em sua rede credenciada.

Em contestação (ID 8807823), a 2ª requerida destaca que de forma unilateral e sem qualquer informação prévia, a SAMP/SBS suspendeu todo o atendimento de sua rede desde o dia 18/01/2024, no intuito de torná-la refém de suas imposições administrativas e em flagrante descumprimento do acordo firmado com o CADE.

A sentença (ID 8807832) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde das partes requerentes na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso já não o tenham feito.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 37859894.

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à primeira requerente, Hérminia Comério Lievore, a quantia de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a cada parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8807834), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informa que embora tenha ocorrido alguma falha na prestação de serviço, a responsabilidade recai sobre a MAIS SAÚDE S/A, seja pelas negativas ou cancelamentos, seja pela qualidade do serviço prestado. Em caso de manutenção da sentença, busca a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 8807839), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença merece pequeno reparo apenas no que se refere ao
quatum
indenizatório a título de danos morais.

Observa-se dos autos que o Grupo Athena adquiriu a SAMP e a SÃO BERNARDO, nos anos de 2019 e 2021, respectivamente. Por decisão de CADE houve a necessidade de desinvestir alguns contratos que, no caso dos autos, foram migrados para a empresa MAIS SAÚDE (ora 2ª requerida).

Pelo que se percebe dos autos, principalmente das defesas apresentadas, que houve divergência comercial entre as requeridas, tanto que existem acusações recíprocas de quebra contratual. Veja-se:
“No entanto, houve uma quebra contratual por parte da empresa Mais Saúde S/A e, portanto, esta Requerida suspendeu o fornecimento dos serviços que vinham sendo ofertados em suas redes credenciadas, de maneira complementar à rede própria da operadora de saúde concorrente”
(defesa da São Bernado SAMP – ID 8807811 - Pág. 7) e
“por divergências administrativas, de forma unilateral e sem qualquer informação prévia, a SAMP/SBS suspenderam todo o atendimento a Mais Saúde desde o dia 18/01/2024, no intuito de tornar a Mais Saúde refém de suas imposições administrativas e em flagrante descumprimento do acordo firmado com o CADE”
(defesa da Mais Saúde – ID 8807823 - Pág. 2).

O fato é que os autores não estavam com o atendimento regularizado, tanto que a 2ª requerente (Sra. Herminia), arcou de forma particular com um exame laboratorial, segundo nota fiscal anexada ao ID 8807787.

Beira o absurdo que desavenças comerciais entre as operadoras de saúde possam prejudicar tanto seus usuários. No caso em tela, evidencia-se ainda que todos os requerentes são idosos, contando o requerente Paulo com 90 anos. Pela idade avançada é certo que não podem permanecer sem a cobertura assistencial.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante:

“Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da primeira requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da primeira requerida).

Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos das partes requerentes na rede de atendimento da primeira requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a segunda requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde das partes autoras na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe”.

Assim, por certo entendo pertinente que seja mantida a determinação de restabelecimento do plano de saúde dos autores, nos moldes contratados, mediante rede própria ou credenciada.

Em relação aos danos materiais, a restituição do valor gasto com o exame laboratorial à autora Herminia também está correta (R$ 396,00), conforme NF-e de ID 8807787.

A falha na prestação de serviço por parte das requeridas configura conduta ilícita e o consequente dever de indenizar os recorridos pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Vale registrar que a suspensão unilateral do plano de saúde por desacordo comercial entre as partes viola os princípios basilares da proteção ao consumidor vulnerável.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelos autores, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar aos recorridos enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)